Tribunal: TJBA
Processo: 8000083-06.2020.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000083-06.2020.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WELITO NERI DA COSTA

Advogado(s)
:
IGOR DE SOUSA ANJOS

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS EM AMBIENTE HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA NR-15. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança c/c tutela de urgência ajuizada por servidor público municipal contra o Município de Gentio do Ouro, visando ao recebimento de adicional de insalubridade.

2. Sentença do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Gentio do Ouro que julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na ausência de regulamentação municipal específica, não comprovação das leis municipais mencionadas, ausência de demonstração das condições insalubres e dispensa da prova pericial.

3. Apelação interposta pelo autor, alegando a existência de normativo municipal autorizador, a juntada do LTCAT 2017/2018 e o exercício de funções insalubres em ambiente hospitalar.

4. O Município, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

5. Recurso recebido e distribuído à Primeira Câmara Cível.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se é devido ao servidor público municipal o pagamento de adicional de insalubridade, mesmo diante da ausência de regulamentação específica por parte do ente federado, considerando a existência de lei municipal autorizadora e a comprovação documental das condições insalubres de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 39, §3º da Constituição Federal, combinado com o art. 7º, XXIII, assegura aos servidores públicos o direito ao adicional de insalubridade.

8. A Lei Complementar Municipal nº 27/1995 prevê expressamente a possibilidade de concessão do adicional.

9. A omissão do Poder Público quanto à regulamentação do adicional não impede seu reconhecimento, aplicando-se subsidiariamente a NR-15, conforme entendimento firmado por este Tribunal no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000.

10. A tese fixada no IRDR admite a dispensa de perícia quando os fatos forem incontroversos ou provados por outros meios.

11. O autor juntou o LTCAT 2017/2018, elaborado pelo próprio Município, que atesta a insalubridade do ambiente hospitalar.

12. Demonstrou documentalmente a natureza de suas atividades e a ausência do pagamento do adicional, bem como a omissão municipal na entrega de EPIs adequados.

13. As atividades exercidas enquadram-se no Anexo 14 da NR-15, como insalubres em grau médio (20%).

14. A ausência de impugnação específica pelo Município e a falta de apresentação de contrarrazões reforçam a veracidade das alegações autorais.

15. A base de cálculo deve ser o vencimento básico, diante da vedação da utilização do salário mínimo como indexador, conforme Súmula Vinculante nº 4 do STF.

16. O termo inicial do pagamento do adicional deve ser o ajuizamento da ação, observado o prazo prescricional quinquenal, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

17. Os valores devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora conforme critérios legais e constitucionais, inclusive a EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença e condenar o
Município de Gentio do Ouro ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%), com efeitos financeiros retroativos desde o ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento: “É devido o adicional de insalubridade a servidor público municipal que exerça funções em ambiente hospitalar com exposição habitual a agentes biológicos, havendo lei local autorizadora, ainda que ausente regulamentação específica, sendo aplicável supletivamente a NR-15. A prova pericial é dispensável quando os fatos estejam documentalmente comprovados e não impugnados pelo ente público”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000083-06.2020.8.05.0084
, em que figuram como apelante
WELITO NERI DA COSTA
e como apelada
MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .